Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-17.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL RURAL ORIUNDO DE REFORMA AGRÁRIA. CONCESSÃO DE USO PERSONALÍSSIMA. INCOMUNICABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável e determinou a partilha, em partes iguais, de bens adquiridos durante a convivência, incluindo imóvel urbano, imóvel rural oriundo de programa de reforma agrária e veículo. A parte apelante sustenta a incomunicabilidade do imóvel rural concedido por órgão público federal e a exclusão de imóvel urbano alegadamente adquirido antes da união, com pedido subsidiário de indenização por benfeitorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
I. Saber se imóvel rural oriundo de programa de reforma agrária, concedido por título de domínio com cláusulas restritivas, integra o patrimônio comum do casal.
II. Definir a possibilidade de exclusão de bens da partilha no regime da comunhão parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.
2. O imóvel rural foi concedido à apelante por meio de título de domínio com cláusulas resolutivas e restrições legais, vinculadas à política pública de reforma agrária.
3. A legislação de regência estabelece caráter personalíssimo à concessão, com vedação de transferência a terceiros, salvo hipóteses legais específicas.
4. A titularidade exclusiva e as restrições impostas ao bem afastam sua comunicabilidade, ainda que adquirido na constância da união.
5. A natureza jurídica do bem, vinculada a programa estatal e condicionada ao cumprimento de obrigações, impede sua equiparação a bens adquiridos onerosamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir da partilha o imóvel rural objeto de concessão agrária.
Tese de julgamento:
"O imóvel rural oriundo de programa de reforma agrária, concedido por título de domínio com cláusulas restritivas e caráter personalíssimo, não se comunica no regime da comunhão parcial de bens, ainda que adquirido na constância da união estável."
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS
Código Civil, art. 1.725. Lei no 8.629/1993, art. 18, § 3o.